Tribunal: STF
Processo: RE 601392
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 4. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade. Precedentes. 5. Exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância. Existência de peculiaridades no serviço postal. Incidência da imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 6. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Alegação de suposta nulidade em decorrência de retificação de voto. Inexistência. A possibilidade de retificação de voto antes do encerramento de julgamento já foi admitida por esta Corte. Precedente. 8. Quanto às demais alegações, verifica-se a mera pretensão de rejulgamento da causa. 9. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 10. Embargos de declaração rejeitados.